Tribunal: TJMT
Processo: 1011922-03.2017.8.11.0015
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011922-03.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MAURICIA RAMOS DA SILVA ECKERT - CPF: 522.734.151-68 (RECORRIDO), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ELIANA MACIEL ESCOBAR - CPF: 607.513.809-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1011922-03.2017.8.11.0015
.

ORIGEM:
VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA.

RECORRENTE
:
MUNICÍPIO DE
SINOP
.

RECORRIDA
:

MAURÍCIA RAMOS DA SILVA ECKERT
.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 17 A 20/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. DISPONIBILIDADE
DA EXECUÇÃO
PEL
A
EXEQUENTE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo executado contra decisão que homologou pedido de desistência formulado pela exequente na fase de cumprimento de sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito e condenando a exequente ao
pagamento de cust
a
s processuais e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a homologação da
d
esistência da execução depende da anuência d
o executado
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art
. 775 do CPC estabelece que
a parte
exequente
tem
o direito de desistir da execução ou de alguma medida
executiva
, sem necessidade de anuência do executado.

O parágrafo único
, II,
do art. 775 do CPC exige concordância do executado apenas para a extinção de impugnação ou embargos quando versarem sobre questões não processuais, ou que não se apli
ca
ao caso.

O STJ entende que, na fase de execução, não se discute o direito material do exequente, já reconhecido por decisão transitada em julgada, sendo incompatível exigida sua renúncia ao crédito para homologação da desistência.

A Lei no 9.469/1997, art. 3o, que condiciona a resistência da ação à renúncia ao direito material, aplica-se apenas à fase de conhecimento e não ao cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O exequente pode desistir da execução sem a anuência do executado, nos termos do art. 775 do CPC.

A exigência de concordância do cumprimento previsto no art. 775, parágrafo único, inciso II, do CPC, aplica-se apenas à extinção de impugnação ou embargos que versam sobre questões não processuais.

A restrição do art. 3o da Lei no 9.469/1997 não se aplica à fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 775,
caput
,
parágrafo único, incisos I e II; Lei no 9.469/1997, art. 3o.

Jurisprudência relevante
: STJ,
REsp
no 1769643/PE, Rel. Min. T1 - Primeira Turma
, j. 07.06.2022,
DJe
14.06.2022;
TJ-MT,
00159601220088110041
, Rel.
Guiomar Teodoro Borges
,
Quarta Câmara de Direito Privado
, j.
1/2/2023
;

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo executado contra decisão monocrática que homologou o pedido de desistência formulado pela exequente na fase de cumprimento de sentença (id. 261794847), julgou extinto o processo sem resolução de mérito, determinou a anotação/retificação no Sistema PJe quanto ao benefício da justiça gratuita e, por fim, condenou a exequente ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ficando suspensa a exigibilidade pelo prazo de cinco anos, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Nas razões recursais, o ente municipal alega que a homologação foi indevida, uma vez que, ao apresentar sua contestação, adquiriu o direito de ver a lide resolvida, impedindo a extinção do processo sem seu consentimento.

Assevera, assim, que a decisão recorrida viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos constitucionalmente no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Sustenta, ainda, que, além da violação ao texto legal, a sentença impôs prejuízo ao município, pois, com a extinção do processo sem resolução de mérito, restaram frustradas as expectativas legítimas de ver a lide resolvida no mérito, após o esforço processual despendido na contestação das alegações da recorrida.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso interposto, com a consequente reforma da sentença, cassando a homologação da desistência da ação e determinando o prolongamento regular do feito.

Alternativamente, pleiteia a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 90, § 1o, do CPC.

A exequente apresentou contrarrazões, refutando os argumentos recursais e pleiteando pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, o seu desprovimento (id. 261795256).

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal,

Trata-se de recurso interposto contra decisão que homologou o pedido de desistência formulado pela parte exequente em processo na fase de cumprimento de sentença.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de Recurso Especial, entendeu que, na execução, não se discute o direito material da parte exequente, pois ele já foi reconhecido em decisão judicial transitada em julgada. Assim, revela-se incompatível a exigência de que, para desistir da execução, a parte exequente deva renunciar ao direito material anteriormente validado a seu favor.

Vale ressaltar que o art. 775,
caput
, do CPC, dispõe que o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Por sua vez, o parágrafo único e seus incisos do art. 775, estabelecem:

Parágrafo único.
Na desistência da execução, observe-se-á o seguinte:
I -serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;
II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

À primeira vista, poderia haver o entendimento de que a anuência da parte executada seria necessária, conforme disposto no inciso II.

Contudo, o referido inciso não se refere à desistência do processo de execução, mas sim à extinção da impugnação ou dos embargos atrelados à respectiva execução, quando versado sobre questões processuais, o que não é o caso dos autos.

Importante destacar que a Lei no 9.469/1997, em seu art. 3o, dispõe que "
as autoridades indicadas no caput do art. 1o poderão concordar com o pedido de resistência da ação, nas causas de quaisquer valores, desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre o que se funda a ação
". No entanto, essa restrição se aplica à fase de conhecimento, não sendo extensível à fase de cumprimento de sentença, que se vincula ao princípio da livre disponibilidade, conferindo ao credor o poder de dispor ou não da execução.

Desse modo, considerando que, na execução da sentença, não se discute o direito material da parte exequente, posto já reconhecido em decisão judicial transitada em julgada,
mostra-se incompatível exigir que, para desistir do cumprimento da sentença, a parte exequente renuncie também ao direito material anteriormente validado a seu favor
.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INCOMPLETUDE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS O MANEJO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. CONDICIONAMENTO DA HOMOLOGAÇÃO À CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 775, CAPUT, DO CPC. PRÉVIA RENÚNCIA DO EXEQUENTE AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DO ART. 3o DA LEI 9.469/1997
. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. Cuida-se, quanto à questão de fundo, de recurso especial contra acórdão regional que, confirmando entendimento do juízo de primeira instância, condicionou o acolhimento da desistência de execução de título judicial à prévia renúncia da parte exequente ao direito sobre o qual se funda a ação, chancelando, com isso, a discordância manifestada pela parte devedora.
3. Acerca do princípio da disponibilidade da execução, assim ensinou o saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI: "Um dos princípios informativos do processo de execução é o da disponibilidade: a execução tem por única finalidade a satisfação do crédito, de modo que sua razão de ser está relacionada exclusivamente ao interesse e ao proveito do credor, que dela pode dispor [...] podendo dela desistir, no todo ou em parte, independentemente da concordância do executado, que se presume" (Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 771 ao 796. Coords. Marinoni, Arenhart e Mitidiero. São Paulo: RT, 2016, vol. XII, p. 52-53)
.
4. O princípio da disponibilidade da execução exsurge encartado no caput do art. 775 do CPC, sendo certo que a hipótese contida no inciso II de seu parágrafo único, no que postula a concordância do executado/embargante, não se refere à desistência do processo de execução, mas à extinção da impugnação ou dos embargos atrelados à respectiva execução, quando versarem sobre questões não processuais. 5. Considerando-se que na execução não se discute o direito material da parte exequente, porquanto já reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, mostra-se incompatível com tal realidade exigir que, para desistir da ação de execução, deva o exequente renunciar também ao direito material anteriormente validado em seu favor
. 6. O art. 3o da Lei 9.469/1997, ao fazer remissão às autoridades elencadas no caput do art. 1o do mesmo diploma legal, a saber, o Advogado-Geral da União (diretamente ou por delegação) e os dirigentes máximos das empresas públicas federais (em conjunto com o dirigente estatutário da área afeta ao assunto), cuida especificamente da possibilidade de tais entidades concordarem com pedidos de desistência da ação de conhecimento, não se aplicando tal regra aos processos de execução, os quais, como já acima afirmado, vinculam-se ao princípio da livre disposição. E ainda que assim não se entendesse, certo é que o referido art. 1o da Lei n. 9.469/1997, cuja versão original contemplava também as autarquias (caso da UFPE), sofreu alteração por meio da Lei n. 13.140/2015, texto esse que não manteve as autarquias em seu rol, daí porque estas, em princípio, não podem mais se valer do comando previsto no multicitado art. 3o da Lei n. 9.469/1997, ao pontuar que "As autoridades indicadas no art. 1o poderão concordar com pedido de desistência da ação, nas causas de quaisquer valores desde que o autor renuncie expressamente ao direito sobre que se funda a ação (art. 269, inciso V, do Código de Processo Civil)". 7. Recurso especial da parte exequente conhecido e provido.
(STJ - REsp: 1769643 PE 2018/0252261-5, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2022) (grifei).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
–DESISTÊNCIA DEPOIS DE OPOSTOS OS EMBARGOS DE DEVEDOR –
CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO – DESNECESSIDADE – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DISPONIBILIDADE DA EXECUÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. No caso, considerado que não há mais o interesse/disponibilidade do banco no prosseguimento da execução, é caso, como fez a sentença, forte na orientação do STJ, de homologar a desistência, independente da anuência do devedor.
(TJ-MT 00159601220088110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023) (grifei).

Diante do exposto,
conheço o recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitra em 15% (quinze por cento) sobre o valor da reportagem, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025